Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

4. O réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão quando afirma desconhecer a origem ilícita do bem.

5. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

6. Apelações conhecidas. Apelações dos réus desprovidas. Apelação ministerial provida.